Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada nas obras do Corredor Pimentas, no município de Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Consórcio Enpavi/DP Barros, contra o Acórdão 2830/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão, do relatório e do voto que o acompanham ao embargante e à Prefeitura Municipal de Guarulhos/SP.